Tribunal: CARF
Processo: 10580.728542/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADDE. PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADVOGADO ASSOCIADO. ADVOGADO CORRESPONDENTE. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
O advogado associado e o advogado correspondente são profissionais liberais autônomos e, portanto, segurados obrigatórios do RGPS como contribuintes individuais.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PELA APRORIAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DA COTA DO SEGURADO.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. A retenção da cota do segurado caracteriza o caráter doloso da omissão da declaração em GFIP do pagamento correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ADMINISTRADORES E GERENTES. ART. 135, III DO CTN. SONEGAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A sonegação é um ato praticado com infração à lei que gera obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728542/2015-13
ACÓRDÃO
2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADDE. PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A decisão combatida não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos
na peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADVOGADO ASSOCIADO. ADVOGADO
CORRESPONDENTE.
PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS.
CARACTERIZAÇÃO
COMO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
O advogado associado e o advogado correspondente são profissionais
liberais autônomos e, portanto, segurados obrigatórios do RGPS como
contribuintes individuais.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PELA
APRORIAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DA COTA DO SEGURADO.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais. A retenção da cota do segurado
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
2
caracteriza o caráter doloso da omissão da declaração em GFIP do
pagamento correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ADMINISTRADORES E
GERENTES. ART. 135, III DO CTN. SONEGAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A
sonegação é um ato praticado com infração à lei que gera obrigação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023,
reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava
provimento parcial ao recurso voluntário em maior extensão para excluir a responsabilidade
solidária atribuída. Vencida a conselheira Sônia de Queiroz Accioly que dava provimento parcial ao
recurso voluntário em maior extensão para excluir a qualificadora da multa de ofício e a
responsabilidade solidária atribuída. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a
conselheira Sônia de Queiroz Accioly.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1561/1588) interposto por ESCRITORIO DE
ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA, MARIO RAYMUNDO GOMES MARQUES, SYLVIO ALFREDO
VIANNA GARCEZ, ANDRÉ BARACHISIO LISBÔA, SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, PEDRO BARACHISIO
LISBOA E FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO contra o acórdão de fls. 1488/1502, que
julgou improcedentes as impugnações de fls. 725/777 e 786/838, apresentadas em face dos autos
de infração DEBCADs nos 51.077.231-5 (cota empresa, fls. 2/15) e 51.077.232-3 (cota do segurado,
fls. 16/26), lavrados para a cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de contribuintes individuais nas competências 01/2011 a 12/2011, acrescidas de
juros e multa de ofício qualificada.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 30/65), mediante o confronto de folhas de
pagamento, GFIPs, DIRF e contabilidade, a fiscalização verificou que, no período autuado, o
Escritório realizou uma série de pagamentos a título de serviços prestados por pessoas físicas que
constaram da DIRF, mas foram omitidos das folhas de pagamento e das GFIPs. Tais pagamentos
foram realizados (i) a advogados associados (Levantamento AA); (ii) a advogados correspondentes
(Levantamento CI); e (iii) à OAB, a título de anuidade devida pelos advogados associados,
considerada pela fiscalização como remuneração indireta desses advogados.
Ainda conforme o relatório fiscal, a despeito do não recolhimento das
contribuições, o próprio Escritório já classificava os advogados associados como contribuintes
individuais, eis que a folha de pagamento apresentada (fls. 582/593) e a contabilização desses
pagamentos indicam que a Recorrente promovia o desconto da contribuição devida pelos
segurados contribuintes individuais, mas não fazia o recolhimento desses descontos aos cofres
públicos. Ao invés disso, segundo o relatório fiscal, o Escritório acrescia esses valores à conta
contábil “Resultado do Exercício” e o distribuía a título de lucros aos sócios.
Transcrevem-se abaixo os principais trechos do relatório fiscal:
[...]
21. Foi realizado também o batimento entre os valores de folha de pagamento –
MANAD, GFIP, DIRF e Contabilidade. A partir desta análise foram identificados na
Contabilidade do Contribuinte, diversos pagamentos a título de serviços prestados
por pessoa física. Tais pagamento foram declarados em DIRF (código 0588). Todos
estes pagamentos foram omitidos tanto na folha de pagamento – MANAD,
quanto na GFIP.
22. Parte destes pagamentos a contribuintes individuais foram efetuados a
Advogados Associados, conforme contratos (anexo 13). Estes profissionais
enquadram-se como contribuintes individuais e toda a sua remuneração, a
qualquer título, é considerada base de cálculo para as Contribuições
Previdenciárias. O Contribuinte já classifica estes profissionais como contribuinte
individual, pois de acordo com a folha de pagamento apresentada (anexo 11) e a
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
4
contabilização do pagamento a estes (conta contábil 510104010054012), ocorre o
lançamento do desconto da contribuição do segurado contribuinte individual
(conta contábil 210103010022033). Porém tais valores descontados dos
segurados mencionados foram apropriados indevidamente pelo Contribuinte,
pois este não realiza qualquer recolhimento destes valores descontados, pelo
contrário, lança-os para uma conta de “Recuperação de Despesas –
620301000062302” e, ao final do exercício, tais valores são acrescidos à conta
“Resultado do Exercício – 530201000054201”, para finalmente, ocorrer a
distribuição de lucros aos sócios, conforme demonstração (por amostragem – um
mês) das transações contábeis que comprovam tal conduta fraudulenta (anexo
12). Os lançamentos contábeis que comprovam os pagamentos aos advogados
associados e os respectivos descontos da contribuição do segurado foram
extraídos do Livro Razão e reduzidos a termo no relatório contido na tabela 01,
abaixo. Todos os pagamentos foram lançados como remuneração e descontos da
contribuição do segurado, todas pagas e/ou descontadas e não declaradas em
GFIP.
[...]
23. A outra parte dos pagamentos efetuados a contribuinte individual estão
também lançados na conta contábil 510104010054012. O Contribuinte foi
intimado e apresentou os recibos de pagamentos a estes profissionais (anexo 07).
Não foram identificados nem nos recibos, tampouco no Livro Razão, a ocorrência
do lançamento do desconto da contribuição do segurado contribuinte individual.
Sobre a remuneração paga foi calculada a contribuição do segurado contribuinte
individual nos termos do artigo 21, § 2o, I da Lei no 8.212, de 1991. Todos os
pagamentos foram lançados como remuneração e contribuição do segurado,
todos pagos e não declarados em GFIP. Os lançamentos contábeis que
comprovam tais fatos foram extraídos do Livro Razão e reduzidos a termo no
relatório contido na tabela 02, abaixo.
[...]
24. Foram identificados também na contabilidade pagamentos efetuados a título
de “associação”. Trata-se do pagamento da taxa de associação à OAB que é ônus
do advogado. Tais pagamentos estão lançados na conta contábil
510101010053015. O Contribuinte foi intimado e apresentou os recibos de
pagamentos destas despesas (anexo 08). Estes pagamentos foram considerados
salário utilidades, compondo portanto a base de cálculo da remuneração dos
advogados beneficiados. Todos os pagamentos foram lançados como
remuneração paga e não declarada em GFIP Os lançamentos contábeis que
comprovam tais fatos foram extraídos do Livro Razão e reduzidos a termo no
relatório contido na tabela 03, abaixo.
[...]
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
5
Em vista dos fatos narrados, a fiscalização concluiu que a postura do Escritório
configuraria sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64. Em razão disso, a multa de ofício
foi qualificada, nos termos do art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430/96 e atribuiu-se aos sócios
administradores do Escritório responsabilidade pelos créditos tributários, nos termos do art. 135,
III do CTN.
Intimados, o responsável Mario Raymundo apresentou a impugnação de
fls. 724/777, alegando, em síntese:
1. Que se retirou da sociedade em 06/08/2012, não efetuou retirada da
sociedade no exercício de 2011 e não recebeu distribuição de resultados ou
lucros, além do que não praticou atos de gestão.
2. Que, apesar de não concordar com a autuação em relação aos advogados
associados, teria incluído tais valores no Refis da Copa, com o escopo de
manter-se regular perante o fisco;
3. Que, desde a autuação anteriormente sofrida, ocorrida em 2013, teria
passado a recolher a contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos
advogados associados e que estes corresponderiam aos valores identificados
pelo fiscal como recolhidos a maior (item 18 do relatório fiscal) nas GPSs;
4. Que a fiscalização teria indevidamente majorado a base de cálculo ao não
utilizar os referidos valores recolhidos a maior;
5. Que deveriam ser excluídos da base de cálculo o valor relativo à previdência
privada adiantada aos advogados associados para posterior desconto;
6. Que embora os pagamentos efetuados aos advogados não tenham sido
incluídos nas GFIP, foram incluídos nas DIRF, não havendo assim que se falar
em omissão ou ocultação de dados.
7. Que seria equivocado considerar tanto os advogados associados como os
advogados correspondentes como contribuintes individuais a serviço da
Recorrente, já que estes estariam, na realidade, a serviço dos clientes desta,
em regime de parceria;
8. Que o pagamento da OAB dos advogados associados não caracterizaria
salário utilidade, visto que tais valores eram descontados dos honorários a
eles devidos (ou seja, eram os próprios advogados associados e não o
escritório que estaria fazendo tais pagamentos, que seriam apenas
operacionalizados pelo Escritório);
9. Que seria inverídica a afirmação da fiscalização de que os valores retidos a
título de cota dos segurados contribuintes individuais teriam sido
repassados à conta de resultado e distribuídos aos sócios a título de lucros;
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
6
10. Que não teria havido sonegação, apta a justificar a qualificação da multa e a
responsabilização dos administradores;
11. Que a multa teria caráter confiscatório;
12. Que seria necessária a realização de perícia técnica, a fim de evidenciar os
erros da fiscalização quanto à análise das contas contábeis;
Por sua vez, o Escritório e os demais responsáveis apresentaram, em conjunto, a
impugnação de fls. 786/838, com as mesmas alegações sintetizadas acima, com exceção da de
número 1 e com adição da alegação de que os sócios Sylvio Alfredo Vianna Garcez e Mario Gomes
Marques deveriam ser excluídos do polo passivo da demanda, eis que não teriam praticado
nenhum ato de gestão nem retirado lucros do escritório.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o Despacho de Diligência de fls. 1263,
determinando fosse confirmada a alegação adesão parcial ao Refis da Copa. Em resposta, foi
anexado aos autos o extrato de fls. 1264/1267, acompanhado do Despacho de Encaminhamento
de fl. 1268, afirmando que os “Débitos 51.077232-3 e 51.077231-5 não são de parcelamento,
conforme extratos SIEF em fls. 1264 a 1267. Ao setor competente para as providências cabíveis”.
Intimados do resultado da diligência, os Recorrentes apresentaram a manifestação de
fls. 1295/1354, na qual reiteram a adesão parcial ao Refis da Copa e apresentando documentos.
Devolvidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1488/1502, que julgou as
impugnações improcedentes. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL – ADVOGADO ASSOCIADO -
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
O advogado associado é profissional liberal autônomo, logo é segurado
obrigatório do Regime Geral da Previdência Social – RGPS como contribuinte
individual, conseqüentemente, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, é salário-de-
contribuição.
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%. INCLUSÃO DOS SÓCIOS
ADMINISTRADORES NO PÓLO PASSIVO DO LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Deve ser mantida a aplicação da multa qualificada de 150% e a qualificação dos
sócios administradores como responsáveis solidários quando demonstrado pela
Auditoria que os fatos geradores correspondentes a pagamentos efetuados a
contribuintes individuais, contabilizados em conta de natureza remuneratória
(Serviços Prestados Pessoa Física) não foram incluídos em GFIP; que os valores
descontados dos contribuintes individuais não foram recolhidos e foram
contabilizados de forma incorreta e não justificada; que o pagamento a
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
7
contribuintes individuais de vantagens indiretas não foram incluídos em GFIP e a
justificativa para a não inclusão não foi comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados, os Recorrentes apresentaram, em conjunto, o recurso voluntário de
fls. 1561/1588, em que alegaram a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de
defesa, decorrente do indeferimento da perícia e por ter sido omisso sobre as alegações e provas
apresentadas com a impugnação, limitando-se a repetir as informações constantes do relatório
fiscal; e reiteraram as alegações constantes das impugnações, com exceção da alegação relativa ao
pagamento da OAB dos advogados associados.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Vale destacar que o conhecimento do recurso deve ser integral – isto é, incluindo-se
a análise da incidência das contribuições sobre os pagamentos feitos a advogados associados –
visto que não prospera a alegação dos Recorrentes de que parte dos débitos relativos a tal fato
gerador teriam sido incluídos no Refis da Copa.
A título de esclarecimento, destaco que, em duas peças, os Recorrentes afirmam
(fl. 789 e ss) que apesar de não concordaram com a interpretação fiscal de que advogados
associados são contribuintes individuais, após sofrer uma primeira autuação em 2013, a fim de
manter sua regularidade fiscal, o Escritório optou por: (i) incluir os valores das contribuições
correspondentes às competências pretéritas – incluindo-se as de 2011, que são objeto do
presente processo – no REFIS da Copa; e (ii) dali em diante, passar a recolher as contribuições
incidente sobre os pagamentos feitos aos advogados associados, contudo, sem informá-los na
GFIP, a fim de que não se confundissem as contribuições incidentes sobre os segurados
empregados e as contribuições incidentes sobre os segurados contribuintes individuais:
[...]
Aqui, para fixar os fatos, é importante ressaltar que o Escritório, participando
regularmente de licitações e com contratos celebrados com a Administração

1 Conforme o Despacho de Encaminhamento de fl. 1649.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
8
Pública indireta, apesar da firme convicção de que a regra matriz de incidência da
contribuição previdenciária não alcança estas relações como adiante será
desenvolvido, em face da primeira autuação sofrida no ano anterior, dadas as
consequências de não se resguardar contra a exação, além do recurso
administrativo interposto contra a referida autuação, adotou a cautela de incluir
valor correspondente à diferença das contribuições relativas aos advogados
associados no REFIS da COPA, com escopo de manter suas condições de
habilitação fiscal nos certames e o recebimento pelos serviços prestados,
providencia esta indicada em resposta a intimação deste PAF.
Deve-se chamar a devida atenção também para o fato de que o Escritório (até por
imperícia ou induzido pela convicção anterior mencionada, para não misturar os
distintos) procedeu aos recolhimentos relativos aos advogados associados à latere
daquele dos empregados, com os quais, no seu entender, jamais poderiam ser
confundidos, sendo esta a razão de terem sido procedidos recolhimentos que o
Auditor-Fiscal classificou como efetivados "a maior" (embora não os tenha
computado nem mesmo para reduzir a base de cálculo do valor que entendeu
devido).
Assim, os valores eram recolhidos, ainda que não incluídos na GFIP, e todos
informados na DIRF, inegavelmente um documento oficial. Com a informação na
DIRF não se pode falar em omissão ou ocultação de dados, muito menos com
intenção dolosa ^de sonegar, até porque o Auditor-Fiscal admite o recolhimento a
maior.
Somente com a autuação decorrente do Procedimento Fiscal anterior, encerrado
em outubro de 2013 (portanto, bem depois dos atos praticados em 2011), é que
se constatou que o Fisco não identificava corretamente tais recolhimentos.
Daí, inclusive, mais um motivo para a inclusão dos referidos valores no REFIS,
exatamente para evitar qualquer dúvida sobre a ocorrência do recolhimento, já
que FISCO não o estava reconhecendo, medida acautelatória para evitar danos
ainda maiores para a atividade do Escritório decorrentes da divergência de
entendimento. Como reconhece textualmente o Auditor Fiscal (item 18 - fis.
9/36), o Escritório prefere, em último caso, o caminho da restituição ao da
inadimplência, embora este fato não tenha evitado ter sido qualificado como
sonegador intencional pelo Fisco. Registre-se igualmente que todos estes fatos
escoram-se em prova documental.
A partir da autuação anterior ocorrida em 2013, repita-se, o Escritório não ficou
inerte e tratou de tentar elidir as consequências deletérias do que aquele Fiscal
apontou como erro no recolhimento e, por isso, calculou as diferenças que
existiriam pelo entendimento do Fiscal e, ante ao advento do chamado REFIS da
Copa, instituído pela Lei n°. 12.996/2014 justamente como programa de incentivo
fiscal promovido pela União, promoveu, em agosto de 2014, sua adesão, incluindo
as diferenças também do ano de 2011 (e outros anos) relativas a contribuições
providenciarias decorrentes da relação com os advogados associados e vem desde
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
9
então pagando regularmente seu parcelamento. Neste auto de infração, todavia,
é tachado de sonegador reincidente!
Contudo, o fato é que tanto as informações apresentadas em resposta à diligência
determinada pela DRJ como os próprios documentos apresentados pelos Recorrentes, em especial
às fls.1295/1354 atestam que os autos de infração objetos do presente processo –quais sejam,
DEBCADs nos 51.077.231-5 (cota empresa, fls. 2/15) e 51.077.232-3 (cota do segurado, fls. 16/26)
– não foram incluídos no referido parcelamento, o qual englobou apenas os DEBCADs
nos 12.755.889-6, 12.755.890-0 e 49.077.098-3 (vide recibo de consolidação de fl. 1436, juntado
pelos próprios Recorrentes).
Além disso, no recurso voluntário, os Recorrente não impugnaram as conclusões do
acórdão recorrido em relação aos pagamentos feitos à OAB.
Diante do exposto, o conhecimento do recurso deve ser integral, incluindo-se a
análise da incidência das contribuições sobre os pagamentos feitos a advogados associados.
2. Preliminares: falta de motivação e cerceamento do direito de defesa
Alegam os Recorrentes, em brevíssima síntese, que o acórdão recorrido seria nulo,
eis que teria deixado de analisar alegações trazidas na impugnação, ignorado as provas
documentais carreadas aos autos e negado a perícia contábil requerida. Tais fatos teriam
resultado em violação ao dever de motivação das decisões e atos administrativos e cerceado o
direito de defesa dos Recorrentes.
Apesar do esforço dos Recorrentes, entendo que suas alegações não prosperam.
Como relatado, o relatório fiscal aponta que os Recorrentes realizariam a retenção
do INSS devido pelos Advogados Associados, mas em vez de promover o posterior recolhimento
desse valor ao fisco, os lançaria numa conta de recuperação de despesas, que, ao final do ano,
seria acrescido ao resultado do exercício e distribuído aos sócios a título de lucro. Na impugnação,
os Recorrentes defenderam que essas conclusões estariam equivocadas; que o INSS retido teria
permanecido na conta contábil final 22033 e integrado o Refis da Copa; e que os valores da conta
“recuperação de despesas” corresponderiam a outras despesas efetivamente adiantadas pelo
Escritório. Ao final, os Recorrentes requereram a realização de prova pericial contábil, a fim de
comprovar suas alegações.
Ao analisar a impugnação, o acórdão recorrido apreciou as alegações dos
Recorrentes e concluiu o seguinte:
23. Asseveram os Impugnantes que a Auditoria se equivoca quando afirma que os
valores da contribuição dos segurados contribuintes individuais descontados pelo
Escritório Barachisio dos valores pagos aos advogados associados foram
distribuídos como lucro.
23.1. Conforme ressaltou a Auditoria, o Contribuinte já classifica os advogados
associados como contribuintes individuais, pois elaborou folhas de pagamento
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
10
referente a esses profissionais (constantes do anexo 11), contabiliza os valores
pagos na conta contábil 510104010054012 (Serviços Prestados Pessoa Física),
efetua o desconto da contribuição dos segurados contribuintes individuais e os
contabiliza na conta contábil 210103010022033 (INSS Retido).
23.2. Acrescentou a Auditoria que:
(...) Porém, tais valores descontados dos sogurados mencionados foram
apropriados indevidamente pelo Contribuinte, pois este não realiza
qualquer recolhimento destes valores descontados, pelo contrário, lança-os
para uma conta de “Recuperação de Despesas – 620301000062302” e, ao
final do exercício, tais valores são acrescidos à conta “Resultado do
Exercício – 530201000054201”, para finalmente, ocorrer a distribuição de
lucros aos sócios, conforme demonstração (por amostragem – um mês) das
transações contábeis que comprovam tal conduta fraudulenta (anexo 12).
(...)23.3. No anexo 12 a Auditoria traz aos autos os lançamentos contábeis
referentes aos descontos das contribuições dos segurados contribuintes
individuais, realizados no mês de janeiro de 2011, e através dos quais os
valores descontados foram encaminhados ao Resultado do Exercício e
distribuídos como lucros aos sócios.
23.4. Em vista do exposto, caberia a empresa autuada comprovar que os
lançamentos contábeis foram efetivados de forma diversa daquela apontada pela
Auditoria, ou, demonstrar que os lançamentos contábeis foram interpretados de
forma equivocada pela Fiscalização.
23.5. O Contribunte limitou-se a negar a efetivação dos lançamentos contábeis a
ele atribuídos pela Auditoria, porém não comprova quais foram os lançamentos
que teria efetivamente realizado.
23.6. É imprescindível que o Contribuinte justifique a inclusão dos valores
descontados dos contribuintes individuais em uma conta de “Recuperação de
Despesas”. Esta conta se destina aos valores de despesas de terceiros efetuadas
pela empresa, e pelas quais será ressarcida futuramente. Ora, em se tratando de
valores descontados dos segurados, não podem ser classificados como despesas
da própria empresa e muito menos como despesas a serem ressarcidas por
terceiros. Em vista do exposto, se tratam de lançamentos fraudulentos.
23.7. As planilhas do anexo 12 da Auditoria são detalhadas, logo, merecem todo o
crédito, até porque os Impugnantes não comprovaram que os lançamentos foram
efetuados de maneira diversa.
23.8. Como visto, não há necessidade de perícia para analisar a contabilidade do
Contribuinte, razão pela qual a perícia solicitada com tal fim, deve ser indeferida
por não ter sido demonstrada a necessidade de sua realização.
Vê-se, assim, que não houve, como alegam os Recorrentes uma supervaloração da
palavra da fiscalização e uma subvaloração de suas alegações e provas. O acórdão simplesmente
entendeu que a fiscalização conseguiu comprovar, pela linguagem das provas, suas acusações e
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
11
que os Recorrentes não teriam se desincumbido do ônus de lastrear suas alegações na linguagem
das provas. Eventual discordância quanto às conclusões alcançadas pelo acórdão não têm o
condão de levar à sua nulidade, mas à sua reforma.
Ademais, o indeferimento da perícia foi devidamente motivado, aplicando-se ao
caso o enunciado da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Quanto à alegação de omissão quanto às alegações trazidas na impugnação,
sustentam os Recorrente nenhuma das 5 alegações constantes o item 1.2 de sua peça inaugural –
quais sejam: (i) a inocorrência de apropriação dos valores retidos dos contribuintes individuais
pelo escritório ou por seus sócios; (ii) a inocorrência de sonegação em razão do fato de todos os
pagamentos terem sido declarados na DIRF; (iii) equívoco cronológico e uso de suposições; (iv) a
falta de utilização dos créditos que o próprio fiscal reconheceu como recolhidos a maior; e (v) a
não exclusão dos valores lançados na conta contábil “Recuperação de Despesas”, que se referia a
previdência privada antecipada pelo Escritório – foram analisadas. Contudo, todas essas questões
foram analisadas pelo acórdão recorrido, como evidenciam, em adição aos trechos do acórdão
recorrido transcritos anteriormente, os seguintes trechos daquele acórdão:
21.6. Os Impugnantes alegam que os recolhimentos feitos a maior deveriam ter
sido deduzidos dos créditos apurados.
21.7. Conforme consta do relatório fiscal, durante a ação fiscal a Auditoria
solicitou que o Contribuinte explicasse a razão de recolhimentos efetuados a
maior, quando comparados com os valores declarados em GFIP. Em resposta, o
Contribuinte afirmou na hipótese de se tratarem-se de recolhimentos efetuados a
maior solicitaria pedido de restituição. Dessa forma, como o Contribuinte não
esclareceu os fatos geradores dos recolhimentos efetuados pareceu claro à
Fiscalização que seria efetuado pedido de restituição. Há que se considerar ainda
a dedução daqueles recolhimentos do crédito apurado seria arriscada, na medida
em que o Contribuinte não prestou os esclarecimentos solicitados, não concordou
com a incidência de contribuição sobre os valores pagos aos advogados
associados e sinalizou que pediria restituição daqueles recolhimentos.
21.8. Diante do acima exposto, entendo que a Auditoria agiu corretamente,
acatando a resposta do Contribuinte de que em se tratando de valores recolhidos
a maior solicitaria restituição.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
12
[...]
25.4. O entendimento acima está baseado em que foram descontadas dos
pagamentos efetuados aos contribuintes individuais as contribuições por eles
devidas à Previdência Social; foram eleboradas folhas de pagamento dos
advogados associados; em sua impugnação o Contribuinte informa que parcelou
os lançamentos efetuados em ação fiscal anterior, referentes a pagamentos
efetuados a advogados associados (logo, confessou tais divídas); com relação aos
pagamentos das taxas da OAB, o Contribuinte alegou, mas não comprovou que os
pagamentos das taxas da OAB foram efetuados com dinheiro dos advogados,
dessa forma, não tendo comprovado a alegação, a omissão de tais valores nas
GFIP devem ser tidas como intencionais.
25.5. Em razão das constatações acima, considero caracterizada a sonegação:
omissão dolosa (fatos geradores não informados em GFIP) tendente a retardar o
conhecimento do crédito tributário por parte da autoridade fazendária, tornando
necessária ação fiscal para constituição dos créditos tributários, e possibilitando
que a cobrança dos lançamentos seja suspensa por impugnações de caráter
procrastinatório.
[...]
26. Outro argumento apresentado foi o de que na base de cálculo das
contribuições apontadas como devidas não se pode incluir o valor da Previdência
Privada, que tem regime próprio e não está sujeita a contribuição previdenciária.
26.1. Não encontrei nos autos qualquer cobrança referente à pagamento de
previdência privada, logo considero a alegação impertinente.
Com efeito, ao se confrontar as alegações da impugnação com o acórdão recorrido,
entendo que as alegações de defesa apresentadas pelos Recorrentes foram suficientemente
analisadas e refutadas pelo acórdão recorrido. Ademais, o julgador, ao decidir, não está obrigado a
discorrer sobre todos os argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há
fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada.
Ante o exposto, voto por REJEITAR as preliminares.
3. Mérito
3.1. Pagamentos feitos a Advogados Associados e a Advogados Correspondentes.
Como relatado, após confrontar FOPAGs x GFIPs x DIRF x contabilidade, a
fiscalização constatou que o Escritório realizava pagamentos a advogados associados e a
advogados correspondentes, mas não declarava esses pagamentos nas GFIPs e,
consequentemente, não recolhia as contribuições previdenciárias (cota patronal e cota segurado)
incidentes sobre eles. Com efeito, partindo da premissa de que os advogados associados e os
advogados correspondentes seriam profissionais autônomos e, assim, contribuintes obrigatórios
do RGPS, na qualidade de contribuintes individuais, a fiscalização lavrou os autos de infração
objetos do presente processo.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
13
Em sua defesa, os Recorrentes sustentaram, em síntese, que tanto os associados
como os correspondentes seriam seus parceiros profissionais, e não contratados seus, que
prestariam, em conjunto com o Escritório, serviços advocatícios aos clientes e seriam
remunerados pelos honorários convencionais e sucumbenciais decorrentes desses serviços. Ou
seja, seriam os clientes, e não o Escritório, que contratariam os advogados associados e
correspondentes para atuar em conjunto com o Escritório. Os pagamentos feitos pelo Escritório
aos advogados seriam, assim, a mera distribuição desses honorários.
O acórdão recorrido refutou essas alegações com base nos seguintes fundamentos:
21.10. Com relação ao mérito da questão, o Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia e da OAB estabelece em seu artigo 39 que a sociedade de advogados
pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos
resultados. Transcrevo:
Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem
vínculo de emprego, para participação nos resultados.
Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no
registro da sociedade de advogados.
21.11. O dispositivo legal em comento estabelece que a referida associação não
importa em relação de emprego. Porém, não elide o fato de que através da
referida associação os advogados associados prestam serviços aos escritórios
contratantes na qualidade de autônomos.
21.12. O Provimento do Conselho Federal da OAB 169 de 2015 dispõe sobre as
relações societárias entre sócios patrimoniais e de serviços, e o advogado
associado, como previsto no artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Como demonstro em seguida, o
exame do referido provimento resulta na constatação de que os advogados
associados prestam serviços, como autônomos, ao escritório contratante.
21.13. O artigo sétimo do Provimento 169 estabelece que:
Art. 7° O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de
advogados, não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade, mas
participará dos honorários contratados por esta com os clientes, e/ou
resultantes de sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe
forem confiados, conjunta ou isoladamente, na forma prevista no contrato
de associação.
Parágrafo único. O contrato de associação estabelecerá livremente a forma
de pagamento, que poderá basear-se em critério de proporcionalidade ou
consistir em adiantamentos parciais, ou, ainda, honorários fixados por
estimativa, para acerto final, ou por outra forma que as partes ajustarem.
(destaquei)
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
14
21.14. Como visto, o advogado associado não integra a sociedade como sócio,
apenas participará dos honorários contratados pela sociedade com os clientes,
sendo esta a forma pela qual será remunerado pelos serviços prestados à
sociedade. Importante observar que o provimento estabelece que o contrato de
associação estabelecerá livremente a forma de pagamento, o que importa na
constatação de que o advogado associado é remunerado pela sociedade de
advogados e não pelo cliente, ao contrário do que asseveram os Impugnantes.
21.15. O exame dos contratos de associação resulta na constatação da natureza
remuneratória dos pagamentos efetuados aos advogados associados. Passo a
análise do contrato de fls. 604/612:
CLÁUSULA OITAVA. Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o
ASSOCIADO terá direito a uma participação sobre a remuneração que a
sociededade auferir em decorrência de sua atuação, de acordo com os
critérios estabelecidos em conjunto com a SOCIEDADE:
§ 1o - Os critérios de remuneração estabelecidos entre a SOCIEDADE e o
ASSOCIADO serão registrados em documentos próprios;
§ 2o - A modificação dos critérios de remuneração dependerá de
deliberação conjunta, decorrente de diálogo com pauta específica;
§ 3o - O estabelecimento de exceções às regras gerais pode ser feito
mediante ajustes individuais escritos entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO.
21.16. A cláusula acima transcrita contradiz os argumentos da empresa autuada
de que os advogados associados são pagos pelos clientes a quem prestam
serviços. Em verdade os serviços são prestados ao escritório, razão pela qual os
pagamentos decorrentes dos serviços prestados são fixados pelo escritório em
documento a parte.
21.17. Ao efetuar o pagamento dos advogados associados o escritório descontou
dos referidos pagamentos a contribuição dos contribuintes individuais para a
Previdência Social, o que indica que esses profissionais prestaram serviços ao
escritório, pois somente as pessoas jurídicas contratantes dos serviços é que estão
obrigadas a providenciar o referido desconto. Transcrevo o dispositivo pertinente
da Lei 10.666 de 08 de maio de 2003
[...]
21.18. As evidências acima expostas são mais que suficientes para demonstrar
que os advogados associados prestam serviços ao escritório autuado como
trabalhadores autônomos, não obstante acrescento mais um elemento de
convicção: a Auditoria juntou aos autos, no Anexo 11, folhas de pagamento dos
advogados autônomos elaboradas pela empresa autuada, documentos esses que
contradizem toda a argumentação da empresa autuada, segundo a qual os
advogados autônomos não lhe prestam serviços e são remunerados pela clientela.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
15
21.19. Em vista de tudo o que foi exposto, fica constatado que o Levantamento
AA foi corretamente efetuado, devendo ser mantido.
No recurso voluntário, os Recorrentes rebateram as conclusões do acórdão,
defendendo que se todo o faturamento do Escritório advém dos honorários pagos pelos clientes,
são eles – os clientes – que remuneram os advogados associados e correspondentes e não o
Escritório, que atua como mera “ponte” na prestação dos serviços; e que o desconto promovido
pelo Escritório a título de contribuição previdenciária decorreria de acordo feito com tais
profissionais, “os quais têm interesse em contribuir para se resguardar de qualquer
eventualidades”.
Apesar do esforço dos Recorrentes, o acórdão recorrido não merece reparos, eis
que bem analisou as questões de direito e as provas dos autos. Os contratos de associação
(fls. 604/643) evidenciam que os advogados associados eram contratados pelo Escritório. Em
adição à cláusula oitava dos contratos de associação, já transcrita e analisada pelo acórdão
recorrido, vale destacar a cláusula terceira, segundo a qual o Escritório franquearia ao advogado
associado suas instalações e estrutura “visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e
para os quais a Sociedade tenha sido contratada”, bem como a Cláusula Quarta, segundo a qual os
serviços a serem prestados pelos associados “englobam todos aqueles necessários ao eficaz
desempenho das atividades e tarefas que lhe foram confiadas pela sociedade”. Além disso, apesar
de a Recorrente ter apresentado extensas explicações sobre o papel do advogado e sobre o
contrato de mandato, a fim de justificar sua alegação de que os advogados associados eram
contratados e remunerados pelos clientes, não apresentou nenhuma procuração outorgada
diretamente aos advogados associados ou aos advogados correspondentes nem nenhuma outra
prova documental tendente a dar lastro às suas alegações.
Por fim, é fato incontroverso que o próprio Escritório realizava o desconto e a
retenção da contribuição devida pelos advogados associados. Não gera convencimento a alegação
trazida no recurso de que tal retenção se dava em decorrência de acordo firmado com os próprios
advogados associados, a fim de resguardá-los de quaisquer eventualidades, já que além de
inverossímil, tal alegação não veio acompanhada de provas.
Correto, portanto, o enquadramento dos advogados associados e correspondentes
como contribuintes individuais.
3.2. Valores indevidamente incluídos na base de cálculo
Como relatado, nas impugnações, os Recorrentes alegaram que a fiscalização teria,
indevidamente, incluído na base de cálculo dos tributos lançados valores relativos a
adiantamentos, reembolsos e previdência privada pagos pelo Escritório em favor dos advogados
associados. Tais valores corresponderiam aos valores contabilizados na conta “Recuperação de
despesas” (conta no 62302). Para comprovar sua alegação, juntou aos autos o contrato de
previdência complementar de fls. 1237/1253.
O acórdão recorrido refutou a alegação com base no seguinte fundamento:
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
16
Da previdência privada
26. Outro argumento apresentado foi o de que na base de cálculo das
contribuições apontadas como devidas não se pode incluir o valor da Previdência
Privada, que tem regime próprio e não está sujeita a contribuição previdenciária.
26.1. Não encontrei nos autos qualquer cobrança referente à pagamento de
previdência privada, logo considero a alegação impertinente.
Pois bem. Por meio do Relatório de Lançamentos (fls.647/671), a autoridade
lançadora elencou todos os pagamentos que considerou como base de cálculo das contribuições
lançadas. Ao se analisar esse relatório, não se identifica a inclusão de valores escriturados na conta
“Recuperação de despesas” (conta no 62302) nos lançamentos objetos do presente processo. Ao
se analisar, por exemplo, o Levantamento AA na competência 01/2011 (fl. 647), verifica-se que os
valores incluídos na base de cálculo coincidem com os valores escriturados nas contas
510104010054012 “Serv. Prest. Pessoa Física” e 210103010022033 “INSS Retido”. Vê-se, assim,
que as alegações dos Recorrente partem de uma premissa fática equivocada, que não guarda
relação com os elementos de prova que consubstanciaram o lançamento.
Ante o exposto, não prosperam as alegações dos Recorrentes.
3.3. Dedução dos valores recolhidos a maior
Eis o que constou do relatório fiscal (fl. 38):
DOS CRÉDITOS:
18. Foram considerados como créditos os valores pagos pelo contribuinte através
de Guia da Previdência Social – GPS (código de pagamento 2100). Ressalte-se que
o Contribuinte foi intimado, através do TIF 3, a justificar o recolhimento a maior
de contribuições previdenciárias comparado com as declarações em GFIP nas
competências 03, 09, 10, 11 e 12/2011. Em resposta, através de documento
emitido em 31.03.2015, (anexo 06), o contribuinte informou no último parágrafo
do referido documento: “o Requerente ressalta que em se constatando o
recolhimento a maior de contribuições previdenciárias que o declarado em guia,
será providenciado o pedido de repetição”.
Portanto tais valores não foram utilizados como crédito neste procedimento
fiscal.
Na impugnação, contudo, os Recorrentes alegam que os valores recolhidos a maior
teriam que ter sido deduzidos nos lançamentos, que a resposta por ele apresentada à fiscalização
teria sido deturpada pela autoridade lançadora e que teria sido levada a erro pela fiscalização.
Ao analisar a alegação, o acórdão recorrido asseverou que:
21.6. Os Impugnantes alegam que os recolhimentos feitos a maior deveriam ter
sido deduzidos dos créditos apurados.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
17
21.7. Conforme consta do relatório fiscal, durante a ação fiscal a Auditoria
solicitou que o Contribuinte explicasse a razão de recolhimentos efetuados a
maior, quando comparados com os valores declarados em GFIP. Em resposta, o
Contribuinte afirmou na hipótese de se tratarem-se de recolhimentos efetuados a
maior solicitaria pedido de restituição. Dessa forma, como o Contribuinte não
esclareceu os fatos geradores dos recolhimentos efetuados pareceu claro à
Fiscalização que seria efetuado pedido de restituição. Há que se considerar ainda
a dedução daqueles recolhimentos do crédito apurado seria arriscada, na medida
em que o Contribuinte não prestou os esclarecimentos solicitados, não concordou
com a incidência de contribuição sobre os valores pagos aos advogados
associados e sinalizou que pediria restituição daqueles recolhimentos.
21.8. Diante do acima exposto, entendo que a Auditoria agiu corretamente,
acatando a resposta do Contribuinte de que em se tratando de valores recolhidos
a maior solicitaria restituição.
21.9. Não cabe a essa Delegacia de Julgamento efetuar a dedução argüida pelo
Contribuinte. Deve o mesmo encaminhar o pedido ao órgão competente da
Receita Federal do Brasil, que verificará se é cabível a chamada operação
concomitante.
No recurso, os Recorrentes repetiram as alegações da impugnação.
Não se verifica erro da autoridade lançadora, que se limitou a atender a vontade
expressada pelo contribuinte ao responder o termo de intimação fiscal, afirmando que iria
promover a restituição/compensação dos valores eventualmente recolhidos a maior a título de
contribuição previdência. No RDA (fl.69), a autoridade lançadora elencou as GPSs apresentadas
pelo contribuinte à fiscalização, tornando possível verificar que, nas competências 03, 09, 10, 11 e
12, houve o recolhimento de duas GPS no código 2100, uma no valor declarado em GFIP e outra a
respeito da qual o contribuinte não apresentou explicações quanto à origem. Com efeito,
considerando que o procedimento adequado para o aproveitamento dos pagamentos a maior
seria a apresentação de pedido de restituição/compensação – como informado ao contribuinte
durante a fiscalização, no relatório fiscal e no acórdão recorrido – não é possível aferir, no atual
momento processual, se os créditos representados pelas GPSs mencionadas acima ainda existem,
visto que podem já ter sido utilizados.
Desse modo, não há como acolher o pedido do Recorrente.
De toda forma, quando da execução do julgado, deverá ser observada eventual
existência crédito do sujeito passivo.
3.4 A qualificação da multa e a responsabilização dos administradores
Conforme relatado, aponta o relatório fiscal que a despeito do não recolhimento
das contribuições incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais, o próprio
Escritório já classificava os advogados associados como contribuintes individuais, eis que a folha
de pagamento apresentada (fls. 582/593) e a contabilização desses pagamentos indicam que a
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
18
Recorrente promovia o desconto da contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais,
mas não fazia o recolhimento desses descontos aos cofres públicos. Ao invés disso, segundo o
relatório fiscal, o Escritório acrescia esses valores à conta contábil “Resultado do Exercício” e o
distribuía a título de lucros aos sócios. Transcreve-se:
22. Parte destes pagamentos a contribuintes individuais foram efetuados a
Advogados Associados, conforme contratos (anexo 13). Estes profissionais
enquadram-se como contribuintes individuais e toda a sua remuneração, a
qualquer título, é considerada base de cálculo para as Contribuições
Previdenciárias. O Contribuinte já classifica estes profissionais como contribuinte
individual, pois de acordo com a folha de pagamento apresentada (anexo 11) e a
contabilização do pagamento a estes (conta contábil 510104010054012), ocorre o
lançamento do desconto da contribuição do segurado contribuinte individual
(conta contábil 210103010022033). Porém tais valores descontados dos
segurados mencionados foram apropriados indevidamente pelo Contribuinte,
pois este não realiza qualquer recolhimento destes valores descontados, pelo
contrário, lança-os para uma conta de “Recuperação de Despesas –
620301000062302” e, ao final do exercício, tais valores são acrescidos à conta
“Resultado do Exercício – 530201000054201”, para finalmente, ocorrer a
distribuição de lucros aos sócios, conforme demonstração (por amostragem – um
mês) das transações contábeis que comprovam tal conduta fraudulenta (anexo
12). Os lançamentos contábeis que comprovam os pagamentos aos advogados
associados e os respectivos descontos da contribuição do segurado foram
extraídos do Livro Razão e reduzidos a termo no relatório contido na tabela 01,
abaixo. Todos os pagamentos foram lançados como remuneração e descontos da
contribuição do segurado, todas pagas e/ou descontadas e não declaradas em
GFIP.
Em razão dessas constatações, somadas ao fato de que já era a segunda vez que o
Escritório era autuado pela mesma conduta – a primeira autuação se deu em 2013 – a autoridade
lançadora considerou que haveria conduta dolosa dos administradores do Escritório, com o
objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador das contribuições. Em razão
disso, qualificou a multa e imputou aos administradores responsabilidade pelos créditos:
35. Restou provado, da análise do item 22 acima, a ação dolosa cometida pelos
administradores do Contribuinte com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência de fato gerador de contribuições previdenciárias.
36. Conforme descrito e fundamentado no item 22 acima, o contribuinte deixou
de declarar em GFIP a remuneração e o desconto do segurado dos Advogados
Associados, que, restou provado, enquadram-se na categoria de contribuintes
individuais. Tal enquadramento foi reconhecido pelo próprio contribuinte,
quando este promoveu o desconto da contribuição do segurado contribuinte
individual, tal fato está comprovado nos lançamentos contábeis na conta contábil
“210103010022033 - I.N.S.S Retido”, discriminados na tabela 01, acima.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
19
37. Cumpre salientar que os sócios administradores do contribuinte agiram
dolosamente na pratica desta conduta. A prova deste fato é que este contribuinte
foi submetido a procedimento fiscal de número 05.1.01.00-2013-00544-3,
concluído em outubro de 2013 (referente ao período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010) e foi autuado pelos mesmos fatos e fundamentos, isto é,
remuneração de advogados associados, através do PAF no 10580.727137/2013-
16.
38. É recorrente, ao término do procedimento fiscal, o Auditor Fiscal responsável
orientar os contribuintes a corrigir as condutas errôneas, afim de evitar novas
ações fiscais com o mesmo objetivo. Certamente, o Auditor-Fiscal responsável
pelo procedimento fiscal ocorrido em 2013, orientou os administradores do
Contribuinte acerca da necessidade de retificar as declarações em GFIP, para
inclusão das remunerações dos contribuintes individuais, que constituem fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Com isso, o mesmo poderia ter retificado as GFIP de períodos posteriores (2011
em diante), porém não promoveu nenhuma correção, com a clara intenção de
omitir tais fatos geradores de contribuições previdenciárias, afim de deixar de
pagar as contribuições previdenciárias devidas. Restou caracterizada a pratica
reiterada da conduta.
39. Não há dúvidas da intenção dos administradores do Contribuinte em impedir
o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador de contribuições previdenciárias, modificando as suas características
essenciais. Com base nos fatos narrados o Contribuinte infringiu o disposto no
artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo transcrito:
[...]
Estas condutas também motivaram inclusão dos sócios administradores do
Contribuinte, os senhores Mario Raymundo G Marques, Sylvio Alfredo V Garcez,
André Barachísio Lisboa, Sylvio Garcez Junior, Pedro Barachísio Lisboa e Francisco
B Bezzerra de Carvalho, como sujeitos passivos solidários dos créditos tributários
apurados neste procedimento fiscal. Todos os sócios patrimoniais foram
considerados administradores após a análise da cláusula quinta do Contrato
Social, que assim dispõe: “A direção, administração e representação da sociedade
serão exercidas individualmente pelos seus sócios patrimoniais, que distribuirão
entre si a direção do expediente e da tesouraria, mediante rodízio”.
42. Pelas razões expostas, consideramos que os sócios administradores são
solidariamente responsáveis com seu patrimônio pelos créditos devidos pelo
Contribuinte, conforme determina o artigo 135, III, da Lei 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN):
Na impugnação, os Recorrentes defenderam que as conclusões do item 22 do
relatório fiscal estariam equivocadas, já que que o INSS retido teria permanecido na conta contábil
final 22033 e integrado o Refis da Copa, não tendo, assim, sido distribuído aos sócios do Escritório.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
20
Para provar sua alegação, os Recorrentes requereram a realização de prova pericial contábil. Além
disso, os Recorrentes defenderam que não ocorreu sonegação, visto que a omissão de declaração
dos pagamentos em GFIP não caracterizaria conduta dolosa do Escritório tendente a ocultar a
ocorrência dos fatos geradores, mas mero entendimento diverso do fiscal quando à incidência
tributária. Os Recorrentes defenderam também a inocorrência da reiteração imputada pela
fiscalização, visto que os fatos geradores objetos da presente autuação (2011) são anteriores à
autuação de 2013 e que a autoridade lançadora estaria presumido que, na autuação pretérita, o
Escritório teria sido orientado a retificar as GFIPs dos anos anteriores.
Por esses mesmos motivos, os Recorrentes também defenderam que seria indevida
a responsabilização dos administradores e que os sócios Sylvio Alfredo Vianna Garcez e Mario
Raymundo Gomes Marques deveriam ser excluídos do polo passivo da demanda, eis que não
teriam praticado nenhum ato de gestão nem retirado lucros do escritório, bem como que este
último teria se retirado da sociedade em 06/08/2012 sem receber distribuição de resultados ou
lucros do ano de 2011.
Exposta a controvérsia, passo a analisá-la
Em primeiro lugar é necessário esclarecer que apesar do esforço da fiscalização
para caracterizar a materialidade da apropriação indébita da contribuição previdenciária
destacada dos advogados associados, o fato por ela imputado para a qualificação da multa não foi
a apropriação indébita, mas a sonegação, caracterizada pela falta de declaração em GFIP dos fatos
geradores das contribuições. Com efeito, como já decidido pela CSRF em casos análogos ao
presente, a apropriação indébita não atrai a qualificação da multa, eis que as condutas exigidas
pelo art. 44, §1o da Lei no 9.430/96 são aquelas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
quais seja, sonegação, fraude ou conluio:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Constatado que, perante situações fáticas similares, são adotadas, por diferentes
turmas
do
CARF
soluções
diversas em
face
do mesmo arcabouço
jurídiconormativo, resta caracterizada divergência jurisprudencial a ensejar o
conhecimento do Recurso Especial.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício está condicionada à caracterização inequívoca
das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade com a
legislação aplicável.
[...]
Pois bem. No caso sob análise, a qualificação da multa decorreu da aplicação do
disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996, em virtude de o Contribuinte haver
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
21
descontado contribuições de segurados contribuintes individuais e não ter
efetuado os devidos recolhimentos à Previdência Social. [...]
O dispositivo da Lei no 9.430/1996, suscitado na decisão recorrida, remete aos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Senão vejamos outro trecho desse julgado:
[...]
No paradigma, Acórdão no 1803-001.474, do mesmo modo, discute-se a
qualificação da multa de ofício, em virtude apropriação indébita de tributos
descontados de terceiros, com base em disposição das Leis no 9.430/1996 e no
40502/1964, que também remetem às condutas previstas na Lei no 4.502/1964.
Vejamos:
[...]
Note-se que tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma têm-se situações
em que as empresas autuadas descontaram tributos de terceiros, na condição de
substitutas tributárias, e deixaram de recolher os valores respectivos aos cofres
públicos tendo, por esse motivo, sido autuadas com multa de ofício qualificada.
Ocorre que, no acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que não teria se
configurado quaisquer das situações especificadas no arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Em sentido diverso a Turma prolatora do
paradigma entendeu que o fato de o sujeito passivo haver incorrido em
apropriação indébita constituía motivo suficiente para manutenção da
qualificação da multa.
[...]
Nesse cenário, para infligir a penalidade em percentual duplicado mostra-se
indispensável que a autoridade fiscal demonstre, de forma inequívoca, a
ocorrência de uma das condutas previstas em lei, isto é, o fato de o contribuinte
se esquivar do pagamento de tributos não é suficiente para a cominação da multa
qualificada.
Ademais, mesmo em se tratando de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados, conduta tipificada na lei penal como
crime, ainda assim faz-se necessária a demonstração de ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio, em conformidade com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Não obstante, o Relatório Fiscal é silente quanto aos motivos que conduziram à
exacerbação da penalidade, limitando-se a afirmar que “A multa aplicada relativo
as contribuições dos contribuintes individuais descontadas dos mesmos (09/2010
a 03/2011)correspondeu a 150% do valor devido, nos termos do §1° do art. 44 da
lei n° 9430, de 27/12/1996”.
É certo que em outros trechos do Relatório Fiscal há apontamentos sobre a
retenção de contribuições previdenciárias de contribuintes individuais, as quais
não foram repassadas à Previdência Social, o que motivou, inclusive, a emissão de
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
22
Representação Fiscal para Fins Penais, no entanto, consoante acentuou-se
alhures, essa constatação não é suficiente para que se proceda à qualificação da
multa.
[...]
(Acórdão no 9202-010.520, Sessão de 22/11/2022)
Contudo, no presente caso concreto, entendo que as condutas imputadas como
apropriação indébita e como sonegação estão atreladas, visto que é justamente a conduta de
promover a retenção do INSS devido pelos advogados associados que releva a conduta deliberada
dos Recorrentes de omitir do fisco a ocorrência dos fatos geradores das contribuições. Ora, se o
contribuinte promovesse a retenção da cota dos segurados, declarasse a ocorrência dos fatos
geradores na GFIP e não recolhesse o valor retido aos cofres públicos, haveria apenas apropriação
indébita, mas não sonegação. Contudo, no presente caso concreto, o fato de ter havido as
retenções é evidência de que os Recorridos classificavam os advogados como contribuintes
individuais, mas mesmo cientes disso, optavam por não declarar os fatos geradores em GFIP. Ou
seja, a não declaração dos fatos geradores em GFIP foi consciente e deliberada, o que caracteriza
sonegação e atrai a qualificação da multa.
É importante destacar que o destino que era dado aos valores retidos – se eram ou
não incorporados ao resultado do escritório e distribuídos aos sócios ao final do exercício, se
foram ou não incluídos no Refis – não tem nenhuma relevância para a presente análise, motivo
pelo qual o pedido de perícia contábil revela-se desnecessário. O que importa para a presente
análise é a ocorrência das retenções, já que elas são suficientes para evidenciar que os
Recorrentes sabiam que os advogados eram contribuintes individuais e, mesmo assim, não
declararam os fatos geradores em GFIP, caracterizando a sonegação imputada pela fiscalização.
Com efeito, as retenções são admitidas pelos Recorrentes em diversos trechos das impugnações e
do recurso, nos quais os Recorrentes preocupam-se em tentar explicar que os valores retidos não
foram distribuídos aos sócios.
Ademais, o fato de os Recorrentes terem declarado as retenções em DIRF não altera
o fato de que os fatos geradores foram ocultados da GFIP, que é o instrumento próprio – isto é,
prescrito em lei –para a declaração de contribuições previdenciárias ao fisco:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
23
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Ante o exposto, voto por manter a qualificação da multa.
Apesar disso, em razão do advento da Lei no 14.689/23, necessário reduzir o
patamar da multa qualificada para 100%, em atenção ao disposto no art. 106, II, “c” do CTN.
Em relação à responsabilidade atribuída aos sócios, também entendo que o acórdão
não merece reparos. O art. 135, III do CTN, invocado pela fiscalização para a imputação da
responsabilidade tributária prescreve que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ora, pelas razões apresentadas linhas acima, vê-se que os administradores do
Escritório agiram dolosamente para ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos feitos aos advogados associados e
correspondentes, praticando, assim, sonegação fiscal. As obrigações tributárias objetos do
presente processo são resultantes do ato sonegado – pagar remuneração a contribuintes
individuais – e, portanto, praticado com infração à lei. A situação concreta se subsume, assim, à
hipótese normativa, do art. 135, III do CTN, tendo sido correta a atribuição da responsabilidade
tributária aos sócios.
Por fim, consigne-se que as alegações de que os sócios Sylvio Alfredo Vianna Garcez
e Mario Raymundo Gomes Marques deveriam ser excluídos do polo passivo por não terem
recebido lucros do escritório relativos ao exercício de 2011, não terem praticado atos de gestão e
pelo fato de este último ter deixado a sociedade em 06/08/2012 carecem de fundamento jurídico.
Ambos eram sócios administradores do escritório em 2011, como evidenciam os contratos sociais
e alterações constantes das fls. 110/153. A alegação de que eles não praticaram nenhum ato de
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
24
gestão no ano de 2011 carece de provas. E a alegação de que eles não retiraram lucros em 2011
não tem nenhuma relevância jurídica para afastar a responsabilidade tributária a eles imputada. A
hipótese normativa do art. 135, III exige, como já exposto, a prática de atos de gestão contrários à
lei que resultem no não recolhimento de tributos e isso foi demonstrado pela fiscalização, como
exposto ao longo deste capítulo.
Ante o exposto, voto por manter a responsabilidade tributária atribuída aos
administradores.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário, REJEITAR as
preliminares e DAR-LHER PROVIMENTO PARCIAL para, aplicando a retroatividade benigna, reduzir
a qualificadora da multa para o patamar de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sônia de Queiroz Accioly
Parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento motivos pelos quais divergi do
seu entendimento.
Segundo Relato Fiscal, após a apuração do valor de contribuições sociais devido:
35. Restou provado, da análise do item 22 acima, a ação dolosa cometida pelos
administradores do Contribuinte com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência de fato gerador de contribuições previdenciárias.
36. Conforme descrito e fundamentado no item 22 acima, o contribuinte deixou
de declarar em GFIP a remuneração e o desconto do segurado dos Advogados
Associados, que, restou provado, enquadram-se na categoria de contribuintes
individuais. Tal enquadramento foi reconhecido pelo próprio contribuinte,
quando este promoveu o desconto da contribuição do segurado contribuinte
individual, tal fato está comprovado nos lançamentos contábeis na conta contábil
“210103010022033 - I.N.S.S Retido”, discriminados na tabela 01, acima.
37. Cumpre salientar que os sócios administradores do contribuinte agiram
dolosamente na pratica desta conduta. A prova deste fato é que este contribuinte
foi submetido a procedimento fiscal de número 05.1.01.00-2013-00544-3,
concluído em outubro de 2013 (referente ao período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010) e foi autuado pelos mesmos fatos e fundamentos, isto é,
remuneração de advogados associados, através do PAF no 10580.727137/2013-
16.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
25
38. É recorrente, ao término do procedimento fiscal, o Auditor Fiscal responsável
orientar os contribuintes a corrigir as condutas errôneas, afim de evitar novas
ações fiscais com o mesmo objetivo. Certamente, o Auditor-Fiscal responsável
pelo procedimento fiscal ocorrido em 2013, orientou os administradores do
Contribuinte acerca da necessidade de retificar as declarações em GFIP, para
inclusão das remunerações dos contribuintes individuais, que constituem fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Com isso, o mesmo poderia ter retificado as GFIP de períodos posteriores (2011
em diante), porém não promoveu nenhuma correção, com a clara intenção de
omitir tais fatos geradores de contribuições previdenciárias, afim de deixar de
pagar as contribuições previdenciárias devidas. Restou caracterizada a pratica
reiterada da conduta.
39. Não há dúvidas da intenção dos administradores do Contribuinte em impedir
o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato
gerador de contribuições previdenciárias, modificando as suas características
essenciais. Com base nos fatos narrados o Contribuinte infringiu o disposto no
artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, abaixo transcrito:
(...)
40. Por todo exposto a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996, foi duplicada pela ocorrência das condutas tipificadas no § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996.
41. Estas condutas também motivaram inclusão dos sócios administradores do
Contribuinte, os senhores Mario Raymundo G Marques, Sylvio Alfredo V Garcez,
André Barachísio Lisboa, Sylvio Garcez Junior, Pedro Barachísio Lisboa e Francisco
B Bezzerra de Carvalho, como sujeitos passivos solidários dos créditos tributários
apurados neste procedimento fiscal. Todos os sócios patrimoniais foram
considerados administradores após a análise da cláusula quinta do Contrato
Social, que assim dispõe: “A direção, administração e representação da sociedade
serão exercidas individualmente pelos seus sócios patrimoniais, que distribuirão
entre si a direção do expediente e da tesouraria, mediante rodízio”.
Ao meu sentir, a prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são
suficientes para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. A existência de fraude ,
simulação e dolo também não pode ser presumida, como indicou a Autoridade Fiscal.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão
dolosa por parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
26
Tal conduta visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do
próprio fato gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da
fraude ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta
uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se
necessária uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os
fatos devem estar minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal) e acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para
a qualificação multa são necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais
como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas,
declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e
demais envolvidos, se for o caso.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta
a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Como dito, não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de
documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
27
Doutro lado, a legislação aplicável ao fato gerador não considerou a reiteração da
conduta como situação bastante à qualificação da multa.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021) a
respeito da temática, em lançamento de Imposto Sobre a Renda, observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da
infração, por si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de
ocorrência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do
art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser
aplicada, tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o
evidente intuito de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a
vontade do legislador. Uma vez que a literalidade do dispositivo legal
ressaltou expressamente que para que a multa de lançamento de ofício se
transforme de 75% em 150% é imprescindível que se configure o evidente
intuito de fraude. Este mandamento se encontra no inciso II do artigo 957
do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente
intuito de fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio
de direito de que a “fraude não se presume”, devem existir, sempre, dentro do
processo, provas evidentes do intuito de fraude.
(...)
Pensar diferente levaria a ideia de que (...), ou que a simples reiteração em anos
subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se assim fosse,
o próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo não o fez,
justamente por que a simples realização da conduta (...) não caracteriza o intuito
de fraudar.
(...)
A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma prática
identificada de (...), aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem legal, nos
quais o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a exemplo: da
adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea, movimentação de
conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em nome de
terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já falecidas,
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
28
da falsificação documental, do documento a título gracioso, da falsidade
ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes
(notas frias), das notas fiscais paralelas, do subfaturamento na exportação
(evasão de divisas), do superfaturamento na importação (evasão de divisas), etc.
(...)
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por
ser intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar
que seja evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é
óbvio que a palavra intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém
conseguirá penetrar no pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada
exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém.
Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder,
desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois,
sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja, aquilo que se tem em vista ao
agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária
em nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas
paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à disposição
legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN, que impõe
interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
(...)
Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser
tida como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação
fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatória praticada pelo Recorrente.
Desta forma, ao meu enfoque, cumpre afastar a qualificadora da multa.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
29
No mais, a fiscalização identificou responsabilidade solidária com suporte no art.
135, III do CTN.
Quanto responsabilidade solidária, ao meu sentir, o recurso também merece ser
provido.
Cumpre também observar a autuação não descreve condutas individuais, trazendo
apenas a responsabilidade em razão de o imputado responsável ser administrador do Recorrente.
O artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja, para a configuração
da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135, III, do CTN, é imprescindível que o
auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de
infração de lei ou contrato social e identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de
infração em questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
30
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(...).
Não é possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não descreve a participação ou conduta dos
responsáveis solidários.
Acosto jurisprudência no sentido do meu entendimento:
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 4 de junho de 2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZADO. DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para qualificar o dolo de fraudar a
arrecadação tributária (evidente intuito de fraude), descabe a qualificação da
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.
AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de multa
qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do administrador
pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter fraudulento da
conduta.

ACÓRDÃO no 9101-006.692 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 09 de agosto de 2023
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
31
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE NÃO CARACTERIZADO.
DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para que se considere evidente o dolo
de fraudar a arrecadação tributária (evidente intuito de fraude), descabe a
qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.
AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de multa
qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do administrador
pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do caráter fraudulento da
conduta.

ACÓRDÃO no 9202-02.112 – 2a Turma
Sessão de 09 de maio de 2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. MULTA QUALIFICADA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à época do
lançamento em apreço, no art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do
sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal
qual descrito nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. O evidente intuito de fraude
não se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização.
No caso, o dolo que autorizaria a qualificação da multa não restou comprovado,
conforme bem evidenciado pelo acórdão recorrido. A pretensa simulação de
negócio jurídico suscitada pela fiscalização, isoladamente, sem nenhum outro
elemento adicional, não caracteriza o dolo, sendo que tal ato não ocultou a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física, considerando que a
Secretaria da Receita Federal tomou conhecimento dos rendimentos por ele
percebidos através das DIMOB apresentadas pelas fontes pagadoras. Ademais,
diante das circunstâncias duvidosas, tem aplicação ao feito a regra do art. 112,
incisos II e IV, do CTN.

ACÓRDÃO no 2202-008.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de julho de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
32
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade, salvo
nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do
CARF.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo ensejadoras da qualificação
da multa de ofício.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os sócios, diretores, gerentes, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.

ACÓRDÃO no 2202-010.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 05 de junho de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. REITERAÇÃO DA
INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
33
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.

ACÓRDÃO no 2202-010.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 08 de março de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. REITERAÇÃO DA
INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64

ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 7 de novembro de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
34
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO.
IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os
elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de
dolo, simulação ou conluio. A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o
ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a
autuação deverá estar instruída com todos os elementos de prova indispensáveis
à comprovação da fraude fiscal praticada.
(...)

ACÓRDÃO 2102-003.516 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 7 de novembro de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
(...)
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO A simples
apuração de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de
declaração inexata, por si só, não autoriza aplicação de multa qualificada, sendo
necessário comprovar inequívoca e objetiva conduta dolosa do sujeito passivo.

ACÓRDÃO no 2301-011.250 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 07 de maio de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2018
(...)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A multa qualificada de 150% deve ser fundamentada no Relatório Fiscal. Deve ser
cancelada a qualificação da multa de ofício sem demonstração do nexo entre os
motivos da qualificação e os fatos apurados no processo.

ACÓRDÃO 2302-003.779 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 4 de junho de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
35
(...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS
CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964.
Não ficando claramente evidenciada a ocorrência de dolo na conduta do
contribuinte, deve ser excluída a qualificação da multa de ofício.

ACÓRDÃO 2101-002.889 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 4 de setembro de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração,
além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha
relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o
crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta
demonstração, afastase a imputação de responsabilidade solidária.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1,
da Lei no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos
comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos
de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.

ACÓRDÃO 2101-002.825 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 5 de junho de 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.182 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728542/2015-13
36
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade
Desta forma, voto no sentido de afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a ao
piso legal, e por cancelar a responsabilização solidária para todos os solidarizados na presente
autuação.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Sônia de Queiroz Accioly

Fl. 1686
DF CARF MF
Original